Tribunal: CARF
Processo: 15471.004373/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004373/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.957 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
NEYDA ALVES DA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica com
plano de saúde, no valor de R$ 12.385,75, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004373/2009-27
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004373/2009-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 13.001,80, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.654,19, por falta
de apresentação do comprovante do plano de saúde com valores discriminados por beneficiário,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.779,90 (fls. 3/8).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
trazendo o documento comprobatório da despesa realizada, conforme exigido na notificação de
lançamento, requerendo, ao final, a apreciação com vistas à impugnação do valor lançado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 28/31), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantêm-se as glosas das despesas médicas para as quais o contribuinte não apresenta
documentos que supram as falhas apontadas pela fiscalização.
Cientificada da decisão, em 13/05/2014 (fls. 37), a contribuinte, em 20/05/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 54/55), trazendo aos autos os comprovantes emitidos pelo plano
de saúde, discriminando os beneficiários e valores conforme exigido, podendo ser evidenciado
que metade do valor glosado foi utilizado pela Recorrente, requerendo, ao final, a apreciação do
recurso apresentado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/46.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004373/2009-27

Mérito
Da glosa das despesas médicas com plano de saúde declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas com o plano de saúde Amil, no valor de R$
24.654,19, por falta de apresentação do comprovante com valores discriminados por
beneficiário, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declaração e
demonstrativo de pagamentos emitidos pela Amil, atestando os beneficiários e pagamentos
realizados no ano-calendário de 2007 (fls. 42/45).
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 30/31):
Verifica-se que o interessado juntou à impugnação o mesmo comprovante da despesa
com o plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S/A já apresentado à
autoridade lançadora na fase preparatória do lançamento (fls. 09/10).
Destaque-se que, conforme o Termo de Intimação Fiscal no 2008/611210853036524,
recebido em 21/09/2009 (fls. 26/27), foi o impugnante intimado a apresentar os
“Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiário” (g.n.).
No entanto, observa-se no comprovante anexado aos autos que ele apenas indica o
titular do plano de saúde, ou seja, quem efetuou os pagamentos, sem identificar quais
eram os beneficiários do referido plano.
Tal identificação constitui requisito essencial previsto no inciso II do § 2o da Lei no
9.250/95 para a verificação da regularidade das deduções, pois o contribuinte poderia
ter efetuado pagamento de despesas para não dependentes, que não são dedutíveis
da base de cálculo do imposto de renda.
É incontroverso que não se pode admitir deduções outras a não ser aquelas elencadas
nos dispositivos legais acima transcritos, de sorte que não pode ser considerado, por
falta de amparo legal, o comprovante apresentado à fiscalização e trazido à colação,
onde não constam os requisitos exigidos.
(...)
Assim, não tendo havido saneamento da irregularidade apontada no comprovante
da Amil Assistência Médica Internacional S/A, a glosa efetuada pela autoridade
lançadora, no valor de R$ 24.654,19, deve ser mantida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração de pagamento emitida pela Amil Assistência Médica Internacional S.A.
(fls. 42/45), traz a indicação da contratação do plano de saúde tendo por beneficiários a Recorrente
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004373/2009-27

e Nelson da Motta, terceiro e dependente não declarado, além de especificar que a participação
financeira de cada um dos beneficiários no aludido plano.
Portanto, ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), deverá ser
afastada a glosa operada somente em relação à participação da Recorrente no plano de saúde, razão
pela qual afasto parcialmente a glosa operada, no valor de R$ 12.385,75, e torno insubsistente o
crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica com plano de saúde, no
valor de R$ 12.385,75, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital